Tribunal: TJDFT
Processo: 0707005-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento tendo em vista que, em consulta processual no sistema do Pje de Primeira Instância, os autos do processo de origem (execução de título extrajudicial no 0725059-08.2022.8.07.0001) encontram-se conclusos para decisão de magistrado com o qual possuo parentesco. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 21 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator